Tribunal: CARF
Processo: 19515.721281/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721281/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MORENO LONGUINHO DE SOUZA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados,
de modo que, na falta dessa comprovação, deverá ser aplicada a presunção
legal de omissão de receita estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL.
O arbitramento do lucro é cabível nas hipóteses em que a empresa,
regularmente intimada, não apresenta os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A defesa deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva (suplente convocado), que votou por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721281/2014-70
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

conhecer parcialmente do recurso, deixando de conhecer da alegação relativa ao caráter
confiscatório da multa de ofício, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 1.74/1.092),
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 1.116/1.124), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 1.107/1.115) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL (fls. 1.093/1.106), relativos ao ano-calendário de 2010 e cujas exigências
restaram formalizadas no montante total de R$ 3.019.683,41, incluindo-se aí a cobrança dos
respectivos impostos e contribuições, a incidência de juros de mora e a aplicação de multa
qualificada no percentual de 150%.
Com base no Relatório do Acórdão recorrido no 16-69.921 que restou elaborado
pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP, o
qual estarei por adotá-lo, aqui, e transcrevê-lo, a seguir, em razão de sua clareza e precisão, a
autuação fiscal tal qual relatada no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.128/1.146 pode ser
facilmente compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir reproduzidos:
“1.2. Do regime de tributação
No termo de verificação fiscal (fls. 1128 a 1146), a fiscalização relata que a contribuinte
em epígrafe era optante pelo Simples Nacional relativamente ao ano-calendário de
2010, tendo entregue a Declaração Anual do Simples Nacional – DASN relativa ao
período (fls. 3 a 77).
Alega que a fiscalizada, em conjunto com outras cinco empresas, abaixo identificadas,
constituíam um grupo econômico, exercendo a atividade de comércio de bolsas, malas e
artigos de couro, sob o nome fantasia “Lua Luana”.
[tabela]
Sustenta que as seis empresas eram administradas pelo Sr. Moreno Longuinho de Souza
e pelo Sr. Fausto Longuinho de Souza, de acordo com procurações públicas e
substabelecimentos obtidos em tabeliães de notas. Acrescenta que as empresas tinham
apenas aparência de unidades autônomas, mas atuavam em conjunto, tendo os mesmos
administradores.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

Alega que, caracterizado o grupo econômico, o limite de receita bruta para
enquadramento no Simples Nacional deve ser considerado em conjunto.
Informa que, no ano-calendário de 2009, foram declarados os seguintes montantes nas
DASN e DIPJ:
[tabela]
Assim, conclui a fiscalização que restou ultrapassado o limite legal para enquadramento
no Simples Nacional, tendo sido formalizada representação fiscal para exclusão de
ofício do regime diferenciado.
Acrescenta que a empresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/07/2009, por meio do Ato Declaratório Executivo no 50/2014, face ao disposto no
art. 3o, §4o, V, da Lei Complementar no 123/2006 e nos artigos 15, VI, e 75, §§ 1o a 5o,
da Resolução CGSN no 94/2011.
A fiscalização alega que, intimada a apresentar a escrituração contábil e fiscal, a
contribuinte não a apresentou, ficando sujeita à apuração do resultado pelo lucro
arbitrado, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
1.3. Dos créditos efetuados em contas bancárias
A fiscalização alega que a contribuinte apresentou movimentação financeira
incompatível com a receita declarada na DASN relativamente ao ano-calendário de
2010.
Informa que, mediante autorização fornecida pela empresa fiscalizada, foram
requisitados os extratos bancários às instituições financeiras Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, HSBC Bank Brasil e Itaú Unibanco.
A fiscalização relata que os créditos efetuados nas contas bancárias foram auditados,
excluindo-se as transferências entre contas da própria pessoa jurídica, os lançamentos
cujo histórico demonstra não se tratar de receita e as devoluções de cheques.
Acrescenta que, em relação aos demais créditos, a contribuinte foi intimada a justificar e
a comprovar a origem dos recursos movimentados, por meio de termos de intimação
lavrados em 13/05/2014, 03/06/2014, 14/08/2014, 01/10/2014 e 21/10/2014.
Informa que, em resposta às intimações, a contribuinte apresentou justificativas, que
foram analisadas e resultaram na exclusão de diversos créditos do montante a ser
tributado, conforme descrito no item 5.4 do termo de verificação fiscal.
Após análise das justificativas apresentadas pela contribuinte, restaram os créditos
bancários não comprovados discriminados de maneira individualizada no anexo ao
termo de verificação fiscal (fls. 1147 a 1299), que totalizaram R$15.932.122,23 no ano-
calendário de 2010:
[tabela]
Alega a fiscalização que esses créditos, tendo sido considerados receitas, compreendem
matérias tributáveis a serem divididas em duas infrações, descritas a seguir.
1.4. Infração I – Insuficiência de recolhimento
A fiscalização alega que, face à exclusão do Simples Nacional e à falta de apresentação
de livros contábeis e fiscais, o resultado, no ano de 2010, deve ser apurado pelo regime
do lucro arbitrado, deduzindo-se os valores recolhidos a título de Simples Nacional.
Acrescenta que, na DASN, foram declaradas as receitas discriminadas na tabela abaixo,
que também traz os valores recolhidos no regime simplificado.
(...)
1.5. Infração II – Omissão de receitas – Depósitos bancários com origem não
comprovada
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

Alega a fiscalização que constituem receitas omitidas as diferenças entre os créditos
bancários não comprovados e as receitas declaradas, discriminadas na tabela abaixo,
devendo ser apurados os resultados pelo lucro arbitrado.
(...)
1.6. Da multa de ofício
A fiscalização sustenta que as pessoas integrantes do grupo econômico, sob gestão e
administração do Sr. Moreno Longuinho de Souza e do Sr. Fausto Longuinho de Souza,
criaram empresas individuais com o objetivo de permanecerem no regime tributário do
Simples Nacional, mesmo com receita bruta global superior ao legalmente permitido.
Argumenta que tal prática teve o intuito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária de seu real movimento econômico,
modificando as condições pessoais de forma a afetar a obrigação tributária principal.
Alega que tal conduta configura sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64,
devendo ser aplicada a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96.
1.7. Da sujeição passiva solidária
A fiscalização alega que os integrantes do grupo econômico, sob gestão e administração
do Sr. Moreno Longuinho de Souza e do Sr. Fausto Longuinho de Souza, criaram
empresas individuais com o objetivo de se manterem no regime tributário do Simples
Nacional mesmo com receita bruta global superior ao limite legalmente permitido.
Sustenta que o Sr. Moreno Longuinho de Souza e o Sr. Fausto Longuinho de Souza são
responsáveis pelo crédito tributário, conforme previsto no art. 135, III, do CTN, visto
que praticaram atos com infração de lei.
(...)”
A empresa autuada foi intimada do Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do procedimento Fiscal através do seu representante em 08/12/2014 (fls.
1.299). Já os responsáveis foram devidamente intimados do Termo de Sujeição Passiva Solidária
por via postal em 05/12/2014, conforme se verifica do AR’s juntados às fls. 1.314/1.315, sendo
que, no final, apenas a autuada apresentou impugnação de fls. 1.344/1.402.
Os autos foram encaminhados à autoridade julgadora de 1a instância para que a
respectiva defesa administrativa fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 1.410/1.433, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP entendeu
por julgá-la improcedente, de modo que a cobrança dos créditos tributários foi mantida in totum.
Ao final, o Acórdão no 16-69.921 restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais, é incabível
cogitar a nulidade do auto de infração.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SÓCIO ADMINISTRADOR DE OUTRA
PESSOA JURÍDICA. EXCESSO DE RECEITA BRUTA GLOBAL.
Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP cujo sócio
ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse um dos limites máximos previstos no art. 3o
da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

CRÉDITOS EM CONTA BANCÁRIA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
Incumbe ao titular da conta bancária, regularmente intimado, demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores nela creditados. Na falta dessa
comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita estatuída no artigo 42 da
Lei no 9.430/96.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O julgador administrativo não pode afastar a aplicação da multa prevista em lei e carece
de competência para apreciar questões suscitadas quanto à inconstitucionalidade da
legislação tributária. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas cumprir a determinação legal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de disposição
expressa em lei, não cabendo aos órgãos do Poder Executivo afastar sua aplicação.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários.
A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a
eles vinculados.
ARROLAMENTO DE BENS.
A apreciação do procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade lançadora não
se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a autoridade fiscal efetuou a intimação da empresa autuada,
conforme se verifica do AR de fls. 1.436.
Regularmente intimada e inconformada com a decisão recorrida, a autuada
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.439/1.444) por meio do qual sustentou as razões de seu
descontentamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e passo a apreciar as alegações formuladas.
A recorrente sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que apresentou todos os documentos e livros solicitados pela fiscalização,
como consta do termo de encerramento de fiscalização, em especial uma
planilha contendo a discriminação de todos os cheques e depósitos;
(ii)
Que recebeu mais de R$100.000,00 de clientes inadimplentes, referentes a
vendas efetuadas em 2008 e 2009, que foram depositados em 2010 nas
contas bancárias analisadas pela fiscalização e que, portanto, tratam-se de
recebimentos já contabilizados como receitas e tributados em anos
anteriores;
(iii)
Que, em relação à multa de ofício, alega que a exigência de multa depois
de mais de três anos da ocorrência dos fatos geradores constitui ofensa ao
princípio da segurança jurídica; e
(iv)
Que a multa aplicada é exagerada, configurando verdadeiro confisco,
vedado pela Constituição Federal.
Destaque-se, por oportuno, que a recorrente não devolveu a esta instância
julgadora revisora as alegações acerca da possibilidade da realização do lançamento com base
em movimentação financeira, bem como sobre juros aplicados com base na Taxa Selic.
Além disso, registre-se, ainda, que os responsáveis solidários Moreno Longuinho
de Souza e Fausto Longuinho de Souza não apresentaram impugnação, o que significa dizer,
pois, que o contencioso não foi instaurado quanto a eles, nos termos do artigo 14 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Dito isto, passemos, então, ao exame das questões que devem ser aqui conhecidas
e, por conseguinte, devidamente discutidas.

1. Do arbitramento do Lucro

Tendo sido excluída do Simples Nacional, a contribuinte estaria sujeita à apuração
dos resultados pelo regime do lucro real, de modo que deveria apresentar a escrituração contábil
e fiscal.
A recorrente aduz que apresentou todos os livros e documentos solicitados pela
fiscalização, conforme consta do termo de encerramento da fiscalização.
Entretanto, cabe esclarecer que o termo de ciência de lançamento(s) e
encerramento total do procedimento fiscal (fls. 1126 e 1127) traz apenas a seguinte informação:
“Devolvemos, nesta data, todos os livros e documentos utilizados no presente procedimento de
fiscalização, no estado em que foram recebidos”. Trata-se de informação genérica, que não
comprova que a escrituração contábil e fiscal tenha sido efetivamente entregue.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

Observe-se que, no termo de início de procedimento fiscal (fls. 86 e 87), consta a
intimação expressa para apresentação dos “livros comerciais e fiscais obrigatórios e acessórios
referentes ao período sob análise (Diário, Razão, Registro de Entradas, Registro de Saídas,
Registro de Apuração do ICMS, Registro de Inventário e Caixa)”, sendo que os autos deste
processo não trazem cópia de nenhum desses livros e nem comprovação de que os mesmos
foram entregues à fiscalização.
Não tendo sido apresentados os livros obrigatórios, correta a apuração dos
resultados com base no lucro arbitrado, conforme previsto no art. 530, III, do RIR/99, vigente à
época do fato gerador. Cofira-se:
“Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;”
Por fim, observe-se que a apuração dos resultados pelo lucro arbitrado implica a
apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, a teor do disposto nos artigos 8o, II, da
Lei no 10.637/2002 e 10, II, da Lei no 10.833/2003.

2. Da Omissão de Receitas

Primeiramente, é importante salientar que a contribuinte não renova a alegação
sobre eventual impossibilidade do lançamento tendo como base depósitos bancários, apenas
afirmando que recebeu mais de R$ 100.000,00 à título de recuperação de recebíveis dos anos
anteriores.
Pois bem. A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é
regida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que
instituiu a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
[...]”
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confundem com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
“Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Especificamente quanto a alegação de que recebeu, no ano de 2010, mais de
R$100.000,00 de clientes inadimplentes referentes a vendas efetuadas em 2008 e 2009, que já
foram tributadas nos respectivos períodos, tem-se que a contribuinte, durante o procedimento
fiscal e no contencioso administrativo, não carreou documentos comprobatórios correlacionando
os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Por essas razões, as alegações nesse ponto não devem ser aqui acolhidas.

3. Da multa confiscatória

Antes de adentrar no mérito propriamente dito do tema, cabe esclarecer que a
recorrente não questiona os fundamentos da qualificação da multa e, no caso, acaba sustentando
sua linha de defesa apenas quanto à ilegalidade/inconstitucionalidade da multa aplicada por
ofensa aos princípios da segurança jurídica e não confisco.
Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de
julgamento não podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

De acordo com Hugo de Brito Machado1,
A competência para dizer a respeito da conformidade da lei com a Constituição, ou
resulta expressamente indicada na própria Constituição, ou encarta-se no desempenho
da atividade jurisdicional. Em qualquer caso, pressupõe a possibilidade de
uniformização das decisões, de sorte que uma lei não venha a ser considerada
inconstitucional, em um caso, e considerada constitucional, em outros, sem que exista a
possibilidade de superação dessas diferenças de entendimento, lesivas ao princípio da
isonomia.
Nossa Constituição não alberga norma que atribua às autoridades da Administração
competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de leis. Assim, já é possível
afirmar-se que no desempenho de atividades substancialmente administrativas o exame
da inconstitucionalidade é inadmissível.
[...]
É sabido que o princípio da supremacia constitucional tem por fim a unidade do sistema
jurídico. É sabido também que ao Supremo Tribunal Federal cabe a tarefa de garantir
essa unidade, mediante o controle da constitucionalidade das leis. Não é razoável,
portanto, admitir-se que uma autoridade administrativa possa decidir a respeito dessa
constitucionalidade, posto que o sistema jurídico não oferece instrumentos para que essa
decisão seja submetida à Corte Maior.
A conclusão mais consentânea com o sistema jurídico brasileiro vigente, portanto, há de
ser no sentido de que a autoridade administrativa não pode deixar de aplicar uma lei por
considerá-la inconstitucional, ou, mais exatamente, a de que a autoridade administrativa
não tem competência para decidir se uma lei é ou não inconstitucional. Tal conclusão,
que aparentemente contraria o princípio da supremacia constitucional, na verdade o
realiza melhor do que a solução oposta, na medida em que preserva a unidade do
sistema jurídico, que é objetivo maior daquele princípio.”
Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, também prescreve que é vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar quaisquer disposições contidas tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

1 MACHADO. Hugo de Brito. Processo Administrativo Tributário. Pesquisas Tributárias Nova Serie no 5 - XXIII
Simpósio Nacional de Direito Tributário do Centro de Extensão Universitária. Coordenador Ives Gandra da Silva
Martins, RTCEU, São Paulo, 1999, pp. 152-154.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.341 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721281/2014-70

Tendo em vista que não cabe a este Tribunal Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, portanto, inconstitucional.

4. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta dos autos, entendo por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento de acordo com as razões expostas.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1467
DF CARF MF
Original